Tribunal: TJMT
Processo: 1006581-02.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006581-02.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[FELIPE EDUARDO DE AMORIM XAVIER - CPF: 023.088.851-81 (ADVOGADO), ROBERTO MAGALHAES PINTO - CPF: 662.315.157-53 (AGRAVANTE), RONAN BOTELHO - CPF: 345.968.951-04 (AGRAVADO), RONAN BOTELHO - CPF: 345.968.951-04 (ADVOGADO), ROXILENE DE SOUZA ROCHA COVARI - CPF: 017.175.121-35 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
n. 1006581-02.2021.8.11.0000 – Várzea Grande

Agravante:
Roberto Magalhães Pinto

Agravado:
Ronan Botelho

E M E N T A

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE

– AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – NECESSIDADE – ART. 562 DO CPC – CERCEAMENTO DE DEFESA – CARACTERIZADO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A audiência de justificação deve designada quando o juiz não se convencer de modo suficiente acerca do cumprimento dos requisitos para a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
n. 1006581-02.2021.8.11.0000 – Várzea Grande

Agravante:
Roberto Magalhães Pinto

Agravado:
Ronan Botelho

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Roberto Magalhães Pinto, em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de reintegração de posse de bem móvel que move em desfavor de Ronan Botelho, indeferiu a liminar de reintegração de posse do automóvel Polo Hatch, marca VW, cor prata, ano/modelo: 2002/2003.

Irresignado, o agravante arguiu a nulidade da decisão, sob o argumento de cerceamento de defesa, pois não dada oportunidade para provar que estava na posse do bem que lhe foi esbulhado, com a designação da audiência de justificação prévia, situação em que o recorrente poderia demonstrar a posse por meio de prova testemunhal.

Requereu a expedição de mandado proibitório para impedir a venda ou transferência do veículo.

O pleito de antecipação recursal foi deferido (id. 84943487).

As informações foram prestadas (id. 85777983)

O agravado apresentou a contraminuta
(id. 90995997), alegando a preliminar de ilegitimidade ativa.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá,

25 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
n. 1006581-02.2021.8.11.0000 – Várzea Grande

Agravante:
Roberto Magalhães Pinto

Agravado:
Ronan Botelho

V O T O

Cinge-se dos autos que
o agravante ajuizou ação de reintegração de posse de bem móvel contra Ronan Botelho,
referente ao
veículo polo hatch, marca VW, cor prata, ano/modelo 2002/2003, placa: DHV6884, renavam: 00794824692, que adquiriu na empresa de garagem do Sr. Eneas, no valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais).

Narrou que
no dia 02.03.2021 estava na residência de um amigo no Condomínio Acaiau, localizado no Coxipó do Ouro, estacionando o veículo em frente a residência, contudo, o requerido compareceu no local, alegando que estava ali para buscar seu veículo e com isso o porteiro ligou para o síndico que liberou sua entrada, bem como levou o veículo.

A douta magistrada indeferiu a liminar de reintegração de posse (id. 51770505 – autos de origem no. 1007070-33.2021.8.11.0002).

De proêmio, entendo que
não é permitido adentrar neste momento na discussão acerca da preliminar de ilegitimidade ativa alegada pelo agravado, tampouco o pedido do agravante sobre a expedição de mandado proibitório para impedir a venda ou transferência do veículo. Explico.

No caso, tais matérias não foram analisadas pela douta magistrada
a quo
sendo ventilada pela primeira nesta sede recursal, sob pena de ferir os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido colaciono o entendimento pacífico deste Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA - MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO (...)

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
...”.
(RAI n. 19.454/2011, 2a Câm. Cív., Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011- grifei).

“
A preliminar de ilegitimidade de parte, embora matéria de ordem pública, se não manifesta, não pode ser apreciada em recurso quando ainda não suscitada e decidida no juízo da causa, sob pena de supressão de instância
.”
(RAI n. 136.547/2008, 6a Câmara Cível, Rel. Des. Juracy Persiani, j. 29.04.09 – grifei).

“LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – MATÉRIA NÃO DECIDIDA PELO JUIZ – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PERÍCIA – QUESITOS IMPERTINENTES – NECESSIDADE PARA APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer da matéria não apreciada na decisão objurgada, em virtude da devolutividade restrita do recurso, bem como em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição...”.
(RAI n. 118.720/2015, 5a Câm. Civ., minha relatoria, j. 28.10.2015).

Adentrando ao mérito recursal, o agravante alega que houve o
de cerceamento de defesa, pois não dada oportunidade para provar que estava na posse do bem que lhe foi esbulhado, com a designação da audiência de justificação prévia, situação em que o recorrente poderia demonstrar a posse por meio de prova testemunhal.

Com razão. De se observar que a decisão combatida indeferiu a liminar de reintegração de posse com o seguinte fundamento:

“No presente caso, não obstante a documentação apresentada, inexiste, nessa quadra processual, prova inequívoca acerca do efetivo exercício legítimo e ininterrupto da sua posse sobre o bem. E sendo assim, não se constata o principal requisito exigido por lei à concessão de liminar em ação possessória.Prudente, portanto, aguardar a formação do contraditório, com a juntada de novos documentos e elementos de convicção.” (
id. 51770505 – autos de origem)

Em relação à falta de realização de audiência de justificação prévia, destaco que de acordo com o disposto no art. 562, do CPC/2015:

“
estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração
, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada
.” (negritei)

Vê-se, portanto, que no caso em apreço houve
a ofensa a norma processual civil prevista no artigo 562, que determina que na ausência de prova para concessão da liminar nas ações possessórias, deve o magistrado designar audiência de justificação, para que o autor possa provar o alegado.

Logo, faz sentido a designação da audiência de justificação para o caso, já que a audiência possui a finalidade de demonstração da posse e da turbação ou do esbulho insuscetível de ser feita em juízo sumário.

Desse modo, deve ser reformada a decisão que indeferiu de plano a liminar de reintegração de posse,
sem determinar que o autor justificasse previamente o alegado na petição inicial, nos termos do art. 562 do CPC.

Posto isso, conheço em parte do recurso e nesta lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá,

25 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2021